Tribunal: TJSP
Processo: 1002757-51.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de cobrança – Contribuição e taxa de associado – Sentença de procedência – Recurso de apelação interposto pelos réus – Cobrança que se mostra indevida em face de proprietário de imóvel que não seja associado, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça – Observância ao princípio constitucional de que ninguém pode ser

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de cobrança – Contribuição e taxa de associado – Sentença de procedência – Recurso de apelação interposto pelos réus – Cobrança que se mostra indevida em face de proprietário de imóvel que não seja associado, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça – Observância ao princípio constitucional de que ninguém pode ser obrigado a se associar a qualquer entidade – Entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.280.871-SP e REsp. no 1.439.163-SP), no sentido de que "as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram"– Hipótese dos autos, contudo, em que restou caracterizada situação excepcional capaz de ensejar a cobrança – Réus que efetuaram o pagamento de taxas de manutenção diferentes daquelas cobradas pela autora, o que demonstra intenção de aderir à associação – Pagamento devido, porém apenas das taxas vencidas até a data da intimação para manifestação sobre a contestação, quando a autora comprovadamente tomou ciência do intento dos réus de não mais participarem do rateio das despesas de manutenção do loteamento – Recurso provido em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso